Tribunal: TJMT
Processo: 0035267-05.2015.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
VISTOS.
Trata-se de recurso especial interposto pelo IVAN DA SILVA CORREA com fundamento no art. 105, III, “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, assim ementado (id 47875998):
PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – - AUXÍLIO-ACIDENTE - INCAPACIDADE OU REDUÇÃO DA CAPACIDADE PARA O TRABALHO QUE HABITUALMENTE EXERCIA – REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS – LAUDO MÉDICO PERICIAL CONCLUSIVO – REQUISITOS DO ARTIGO 86 DA LEI No 8.213/91 – NÃO PREENCHIMENTO – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.
Se o Laudo Médico Oficial é conclusivo no sentido da ausência de incapacidade para o trabalho, ainda que parcial e temporária, tampouco faz referência à redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia, não há que se cogitar do deferimento de benefício previdenciário, qualquer dos requeridos (auxílio-doença, auxílio-acidente, ou aposentadoria por invalidez).”
Os embargos de declaração foram rejeitados conforme decisão proferida no id. 60422978.
Inconformado, alega, em síntese, violação ao artigo 2o da Lei n. 6.367/76 e os artigos 18, 19, 20, 21 e 86, da Lei n. 8.213/91, bem como a Lei 3.048/99, ao argumento de que “entendimento do juízo a quo, quanto a redução/limitação do Recorrente deveria ser considerada parcial e PERMANENTE”, uma vez que “possui limitação da capacidade de trabalho, tanto é verdade que FOI REABILITADO PELOS CORREIOS PARA ATUAR NA ATIVIDADE DE ATENDENTE COMERCIAL, o que só reforça que suas sequelas consolidaram-se e lhe causaram redução da capacidade plena de trabalho como carteiro, função esta que desempenhava à época do acometimento das sequelas”.
Com essas considerações, requer “seja PROVIDO O PRESENTE RECURSO, reformar-se o r. acórdão para que seja reconhecida a redução da capacidade laborativa do Recorrente para a atividade habitual que exercia à época do acidente do trabalho sofrido, com a reforma da sentença para conceder o Auxílio-Acidente por Acidente de Trabalho, nos termos da inicial”.
Recurso tempestivo (id. 65278967).
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Decido.
Não aplicação da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação ao artigo 2o da Lei n. 6.367/76 e os artigos 18, 19, 20, 21 e 86, da Lei n. 8.213/91, bem como a Lei 3.048/99, ao argumento de que “entendimento do juízo a quo, quanto a redução/limitação do Recorrente deveria ser considerada parcial e PERMANENTE”, uma vez que “possui limitação da capacidade de trabalho, tanto é verdade que FOI REABILITADO PELOS CORREIOS PARA ATUAR NA ATIVIDADE DE ATENDENTE COMERCIAL, o que só reforça que suas sequelas consolidaram-se e lhe causaram redução da capacidade plena de trabalho como carteiro, função esta que desempenhava à época do acometimento das sequelas”, necessita de exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. COMPETÊNCIA DO STF. REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL NÃO RECONHECIDO. PRETENSÃO DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. LAUDO PERICIAL. NÃO VINCULAÇÃO. LIVRE CONVENCIMENTO FUNDADO EM OUTROS MEIOS DE PROVA. POSSIBILIDADE. 1. Inviável a apreciação de ofensa a dispositivos constitucionais, uma vez que não cabe a esta Corte, em sede de recurso especial, o exame de matéria constitucional, cuja competência é reservada ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102, inciso III, da Carta Magna. 2. Quanto à concessão de auxílio doença, o Tribunal de origem, soberano na análise das circunstâncias fáticas e probatórias da causa, ao negar provimento à apelação, entendeu descabida a concessão do auxílio-doença, diante da ausência de redução da capacidade laborativa. 3. Modificar o acórdão recorrido, como pretende a recorrente, no sentido de reconhecer a violação do art. 436 do CPC, bem como a redução da capacidade laboral, demandaria o reexame de todo o contexto fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula 7/STJ. 4. É firme o entendimento desta Corte no sentido de que o laudo pericial não vincula a conclusão alcançada pelo juiz, que, pelo princípio do livre convencimento, está autorizado a reconhecer a incapacidade laborativa ou afastar o nexo causal, com base no conjunto probatório produzido nos autos. Precedentes. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no AREsp: 824108 SP 2015/0298944-4, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 01/03/2016, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/03/2016)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso interposto pelo IVAN DA SILVA CORREA.
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça